Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-63.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000251-63.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EUNICE ALEXANDRE DA SILVA SANTOS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB RECEBIDAS POR MEIO DE PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE RATEIO INDIVIDUAL DE 60%. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. LEI MUNICIPAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por professora da rede municipal de ensino de Itiúba contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de direito subjetivo ao recebimento de cota-parte proporcional correspondente a 60% dos valores oriundos do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, decorrente de verbas do FUNDEF/FUNDEB, bem como de condenação do Município à apresentação de documentos para apuração do valor individual supostamente devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se professora da rede municipal possui direito subjetivo ao rateio proporcional de 60% dos valores recebidos pelo Município a título de precatório do FUNDEF/FUNDEB; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente municipal à exibição de documentos para apuração de valor individual supostamente devido. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 22 da Lei nº 11.494/2007 determina a destinação mínima de 60% dos recursos anuais totais do FUNDEB à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, mas não assegura aumento automático de salários, cujo reajuste depende de lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. A subvinculação prevista na legislação não implica rateio automático ou direito subjetivo individual ao recebimento de parcela proporcional dos valores recebidos por meio de precatório, especialmente diante do caráter extraordinário da complementação reconhecido pelo STF na ADPF nº 528. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528, afirma a constitucionalidade do afastamento da subvinculação do art. 22 da Lei nº 11.494/2007 em relação aos recursos recebidos por precatório, destacando que a aplicação automática do percentual poderia gerar aumento pontual e insustentável de despesas com pessoal. A jurisprudência desta Corte reconhece que, embora os recursos do FUNDEF/FUNDEB sejam vinculados à educação, não há obrigatoriedade de rateio automático entre os professores, sobretudo na ausência de legislação municipal específica que discipline tal distribuição. No caso concreto, o Município de Itiúba editou a Lei Municipal nº 402/2016, estabelecendo critérios objetivos para o rateio dos valores recebidos a título de precatório do FUNDEF, no exercício da competência legislativa suplementar prevista no art. 30, I e II, da Constituição Federal. Os documentos acostados comprovam o ingresso e a movimentação dos valores do precatório, mas não demonstram a existência de diferença individual não quitada em favor da autora, nem descumprimento do percentual mínimo legal ou desvio de finalidade. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A pretensão de exibição de documentos revela-se desnecessária, pois vinculada à apuração de valor cuja exigibilidade foi afastada pela inexistência de direito subjetivo ao rateio automático dos 60%. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O art. 22 da Lei nº 11.494/2007 não confere aos professores direito subjetivo individual ao rateio automático de 60% dos valores do FUNDEF/FUNDEB recebidos por meio de precatório. 2. A complementação de verbas do FUNDEF/FUNDEB paga por precatório possui caráter extraordinário, o que autoriza o afastamento da subvinculação automática, conforme decidido na ADPF nº 528. 3. Incumbe ao autor comprovar a existência de diferença individual não adimplida, sendo indevida a exibição de documentos quando ausente direito material ao rateio pretendido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e II, e 37, X; ADCT, art. 60, XII; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022; STF, RE 855091-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8001346-40.2017.8.05.0226, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 31.01.2023; TJBA, Apelação nº 8004620-55.2020.8.05.0113, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 20.07.2021.